Tribunal: TJSP
Processo: 1038948-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Cobrança. CCEE que objetiva receber valores devidos por ex-agente, em função do descumprimento de suas obrigações. Alegação de convenção de arbitragem. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Convenção arbitral que estava válida no momento do fato gerador do conflito. Interpretação que a apelante pretende dar ao conflito que lhe daria o arbítrio de decidir por qual meio efetuar a

Ementa:
Apelação. Cobrança. CCEE que objetiva receber valores devidos por ex-agente, em função do descumprimento de suas obrigações. Alegação de convenção de arbitragem. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Convenção arbitral que estava válida no momento do fato gerador do conflito. Interpretação que a apelante pretende dar ao conflito que lhe daria o arbítrio de decidir por qual meio efetuar a cobrança. Pretensão de desconsideração da personalidade que não altera a natureza do conflito e pode eventualmente ser exercida em fase de execução. Arbitramento dos honorários conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil que se afigura incompatível com a atividade desempenhada por parte dos advogados. Montante que resultaria, sem incidência de correção, em R$ 8.873.466,24. Quantia nitidamente exagerada e que deturpa o significado de remuneração do patrono adverso, buscado pelo legislador, além de configurar inegável enriquecimento indevido. Aplicação ao caso do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil para adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Redução da verba honorária para R$100.000,00 que se mostra suficiente para tal finalidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038948-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÂMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE, é apelado COPEN
COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038948-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
Apelação no: 1038948-24.2019.8.26.0100.
Apelante: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.
Apelados: Companhia de Petróleo e Energia S/A COPEN e outros.
Ação: Cobrança.
Comarca: São Paulo Foro Central 27a Vara Cível.
Juiz prolator: Vitor Frederico Kümpel.
Voto no 28.960
Apelação. Cobrança. CCEE que objetiva receber
valores
devidos
por
ex-agente,
em
função
do
descumprimento de suas obrigações. Alegação de
convenção de arbitragem. Sentença de extinção, sem
resolução do mérito. Convenção arbitral que estava
válida no momento do fato gerador do conflito.
Interpretação que a apelante pretende dar ao conflito
que lhe daria o arbítrio de decidir por qual meio
efetuar a cobrança. Pretensão de desconsideração da
personalidade que não altera a natureza do conflito e
pode eventualmente ser exercida em fase de execução.
Arbitramento dos honorários conforme o artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil que se afigura
incompatível com a atividade desempenhada por parte
dos
advogados.
Montante
que
resultaria,
sem
incidência de correção, em R$ 8.873.466,24. Quantia
nitidamente exagerada e que deturpa o significado de
remuneração do patrono adverso, buscado pelo legislador, além de configurar inegável
enriquecimento indevido. Aplicação ao caso do artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil para adequação
ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Redução da verba honorária para R$100.000,00 que se
mostra
suficiente
para
tal
finalidade.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
cobrança
ajuizada
por
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038948-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
face de Companhia de Petróleo e Energia S/A
COPEN e
outros que a r. sentença de fls. 2008/2018, de relatório
adotado, julgou extinta, sem exame do mérito, com
fundamento no artigo 485, VII, do CPC, condenando a
autora a pagar custas e despesas processuais, além de
honorários fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em síntese, que a convenção arbitral do Setor de
Energia Elétrica não é oponível aos ex-agentes da CCEE,
como é o caso da ré, desligada em decorrência do
inadimplemento. Aduz que a ação envolve sócios e
empresas coligadas, as quais não aderiram à aludida
convenção. Sustenta que a constituição do crédito se deu no
momento em que houve o desligamento da ré, tendo o Poder
Judiciário já conhecido de litígios de tal natureza em outras
ocasiões. Argumenta que a própria ré, em outras situações,
buscou anular decisão arbitral, configurando comportamento
contraditório. Requer, em caráter subsidiário, a redução dos
honorários.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação de cobrança na qual a
autora Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038948-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
(CCEE) pretende cobrar da corré Companhia de Petróleo e
Energia S/A (COPEN) valores devidos em razão do
descumprimento de obrigações com o mercado de energia
elétrica,
que
culminaram
no
desligamento
da
corré,
sobretudo a falta de capacidade para fornecer a quantidade
de energia elétrica vendida.
Ocorre que, como bem decidido pelo d.
magistrado de primeiro grau, após oportuna arguição de
matéria em contestação, há a expressa previsão no artigo
58 da Resolução Normativa 109/2004 da ANEEL da
submissão do conflito em exame à arbitragem, sendo a
hipótese de extinção sem exame do mérito:
“Art. 58. Os Agentes da CCEE e a CCEE
deverão dirimir, por intermédio da Câmara de Arbitragem,
todos os conflitos que envolvam direitos disponíveis, nos
termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, nas
seguintes hipóteses:”
“I - Conflito entre dois ou mais Agentes
da CCEE que não envolva assuntos sob a competência
direta da ANEEL ou, na hipótese de tratar, já tenha
esgotado todas as instâncias administrativas acerca do
objeto da questão em tela;”
“II - Conflito entre um ou mais Agentes
da CCEE e a CCEE que não envolva assuntos sob a
competência direta da ANEEL ou, na hipótese de tratar, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038948-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
tenha esgotado todas as instâncias administrativas acerca
do objeto da questão em tela; e”
“III
-
sem
prejuízo
do
que
dispõe
cláusula específica nos CCEARs, conflito entre Agentes da
CCEE decorrente de Contratos Bilaterais, desde que o fato
gerador da divergência decorra dos respectivos contratos ou
de Regras e Procedimentos de Comercialização e repercuta
sobre as obrigações dos agentes contratantes no âmbito da
CCEE.”
“Parágrafo único. A Convenção Arbitral é
parte integrante desta Convenção de Comercialização, bem
como obrigatória a todos os agentes da CCEE e à CCEE,
conforme disposto nos §§ 5o, 6o e 7o do art. 5o da Lei no
10.848, de 2004. (Redação dada pela REN ANEEL 348, de
06.01.2009.).”
E, ao contrário do que sustenta a
recorrente em suas razões recursais, a convenção em
questão se aplica ao caso, tendo em vista que o fato do qual
se origina o litígio (inadimplemento) ocorreu ainda quando a
corré COPEN era agente da CCEE.
Interpretação em sentido contrário, aliás,
permitiria a CCEE escolher pelo desligamento ou não de
seus
agentes
inadimplentes,
optando
livremente
por
submeter o conflito ao Poder Judiciário ou ao juízo arbitral,
o que a priori fere o espírito da convenção de arbitragem e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038948-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
disposto no artigo 122 do Código Civil.
Demais disso, a inclusão dos outros
corréus, com intenção de aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica, não modifica a natureza do conflito
tampouco afasta a incidência do compromisso arbitral na
hipótese, sendo possível o exercício de tal pretensão em
eventual fase de execução.
No entanto, quanto ao valor fixado a
título de honorários, importa observar que, conquanto o
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabeleça que
os honorários de sucumbência devam ser calculados em
percentual entre 10% e 20% sobre o montante total da
condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da
causa, o § 8o do mesmo dispositivo autoriza fixação por
equidade, medida que se afigura mais adequada ao caso em
apreço, visto que o piso previsto em lei, levando em conta o
valor da causa, atribuído em R$ 88.734.662,47, resultaria,
sem aplicação de fator de correção, em R$ 8.873.466,24,
valor exagerado diante da atividade desempenhada pelos
causídicos, uma vez que extinto o processo sem exame do
mérito antes da instrução, em razão do acolhimento de
preliminar de convenção de arbitragem em defesa, podendo
acarretar em enriquecimento indevido.
Nessa esteira decidiu recentemente este
E. Tribunal de Justiça (grifo nosso):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038948-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
“Ação declaratória de nulidade de ato
jurídico. Procedimento de consolidação da propriedade
fiduciária imóvel. Honorários advocatícios arbitrados por
equidade em R$5.000,00. Percentuais aplicados sobre valor
da causa ou proveito econômico obtido que representariam
arbitramento excessivo. Arbitramento por equidade também
nessas hipóteses. Majoração. Descabimento. Entendimento
jurisprudencial, inclusive, desta Câmara julgadora. Recurso
desprovido”. (Apelação Cível 1003808-60.2018.8.26.0100;
Rel. Des. Milton Carvalho; Data do Julgamento: 21.3.2019;
Data de Registro: 21.3.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Impugnação acolhida sem fixação de verba honorária
sucumbencial em razão da falta de resistência da parte
exequente - Princípio da causalidade - Reforma da decisão -
Impugnação ao cumprimento de sentença interposta em
razão de excesso de execução reconhecido pela parte
exequente - Necessidade de fixação de honorários em favor
da executada - Entendimento adotado pelo E. STJ em
regime de recurso repetitivo - Honorários advocatícios
fixados por equidade - Adoção do valor da causa ou do
proveito econômico como base de cálculo que ensejaria
verba honorária em valor exorbitante, incompatível com o
trabalho realizado - Vedação ao enriquecimento ilícito pelo
ordenamento jurídico - Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento no 2033692-29.2018.8.26.0000, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038948-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
Des. Hugo Repeli, 25a Câmara de Direito Privado, julgado
em 15.5.2018)
Ainda, sobre a possibilidade da fixação
da verba honorária por equidade:
“(...)
Ao
interpretar
esta
norma,
a
jurisprudência tem entendido que o objetivo não é apenas
evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas
também conter o arbitramento em montante exorbitante, que
não se justifique. É razoável que a verba honorária seja
arbitrada equitativamente nas ações que resultem em
honorários advocatícios vultosos e incompatíveis com o
trabalho exercido pelo profissional, sob pena de implicar em
enriquecimento sem causa do advogado, situação vedada
pelo
ordenamento
jurídico.
(...)”
(TJSP,
Apelação
n.
1006004-33.2017.8.26.0554, Rel. Gil Coelho, 11a Câmara de
Direito Privado, j. 09/08/2018).
Dessa forma, se o objetivo da lei é
remunerar o trabalho do advogado, considerando a atividade
desempenhada neste feito pelos patronos dos apelados no
feito, consistente na apresentação da contestação, sem
necessidade de qualquer deslocamento, ao que se acresce
que não houve nem mesmo produção de prova, fica
evidenciado o exagero do montante estabelecido na origem
a título de honorários advocatícios, que beira os
R$10.000.000,00, o que deturpa o conceito legal, além de
configurar enriquecimento indevido, com o que não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038948-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
compactuar,
ficando
esse
montante
reduzido
para
R$100.000,00 (Cem mil reais), diante das peculiaridades do
presente caso, o que se faz com fulcro no artigo 85, § 8o, do
CPC/15, ficando a decisão mantida quanto ao mais.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator